Tribunal: TJBA
Processo: 0504189-87.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504189-87.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MARIA DARIA DA SILVA BELTRAO ALVES

Advogado(s)
:
SHEILA SILVA DIAS ALVES, ELIEZER SANTANA MATOS, EDSON DE MORAES FEDULO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PLANO DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADO PELA PETROS. DEFINIÇÃO DO REGULAMENTO APLICÁVEL PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE SUPLEMENTAR. TEMA 907/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela PETROS contra decisão monocrática que, ao realizar juízo de admissibilidade do recurso especial, negou-lhe seguimento, em razão da aplicação do Tema 907/STJ, referente à definição do regulamento aplicável em previdência privada fechada.

O recurso buscava afastar a aplicação do Tema 907, sustentando que, por se tratar de pensão por morte, o regulamento incidente seria o vigente na data do óbito do participante (2014), e não aquele da época em que preenchidos os requisitos de elegibilidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que reconheceu o direito da beneficiária à pensão por morte suplementar está em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema 907, relativamente ao momento de aplicação do regulamento para cálculo da renda mensal inicial em plano fechado de previdência complementar.

III. Razões de decidir

O Tema 907/STJ fixou que o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada é o vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, e não o da adesão ou do requerimento do benefício.

O acórdão recorrido aplicou corretamente essa tese, reconhecendo que o participante falecido já havia implementado os requisitos de elegibilidade antes da edição da Resolução nº 49/1997 da PETROS, que criou novas restrições para inscrição de beneficiários.

Alterações regulamentares posteriores não podem retroagir para prejudicar direito consolidado do participante ou de sua dependente, em respeito ao direito acumulado e à segurança jurídica.

A ausência de designação formal da beneficiária não constitui óbice ao recebimento do benefício, pois à época da elegibilidade não havia essa exigência, e a condição de dependente econômica foi comprovada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O regulamento aplicável à previdência privada fechada é o vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, e não o da data do óbito ou da adesão. 2. Alterações regulamentares posteriores não podem retroagir para prejudicar direitos consolidados do participante nem de seus dependentes.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.030, II; LC nº 109/2001, art. 17, p.u.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.435.837/RS (Tema 907), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 27.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0504189-87.2016.8.05.0001, em que figura como agravante, FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL-PETROS, e como agravada, Maria Daria da Silva Beltrão Alves

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema